Tribunal: TJMT
Processo: 0013613-40.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013613-40.2015.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (JUIZO RECORRENTE), ROBERTO DEZIDERIO - CPF: 960.754.731-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA SEXTA VARA DA COMARCA DE SINOP-MT (JUIZO RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRIDO), ROBERTO DEZIDERIO - CPF: 960.754.731-49 (ADVOGADO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL – ISS – NÃO INCIDÊNCIA – ATOS COOPERATIVOS – ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA RATIFICADA.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, perfaz-se com o decurso do lustro entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordena a citação.

Consoante entendimento jurisprudencial solene, o Imposto Sobre Serviços – ISS não incide sobre os atos que se amoldam ao que é registrado pelo artigo 79 da Lei no 5.764/71.

Os honorários advocatícios, nos casos em que uma das partes é a Fazenda Pública, são regidos pelos índices dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
contra a ação executória promovida pelo
Município de Sinop
, extinguiu a Execução Fiscal, por entender que o ISS não incide nos atos cooperativos, declarou, também, prescritos, parte dos créditos tributários.

Condenou, ainda, a Fazenda Pública Municipal no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não houve recurso voluntário, entretanto, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça, por força do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020